Tribunal: TJBA
Processo: 8060793-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8060793-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO PEDRO GONCALVES OLIVEIRA

IMPETRANTE:
WANDERSON DA ROCHA LEITE
(OAB/BA
n.º
24.648
)

IMPETRADO: Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado

RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS

K/E

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PACIENTE CUSTODIADO DESDE 06.11.2024. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. CUSTÓDIA QUE PERDURA HÁ MAIS DE UM ANO, SEM PERSPECTIVA PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO. DILAÇÃO TEMPORAL INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, PARA RELAXAR A CUSTÓDIA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Paciente custodiado desde 06.11.2024, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito, com custódia cautelar decretada por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, sem previsão para o início da instrução criminal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) analisar a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) examinar a existência do excesso de prazo na custódia cautelar.

III. R
azões de decidir

3
. A aferição do excesso de prazo não se resume a mera operação aritmética, devendo ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

4. A ação penal originária encontrava-se apta à designação de audiência desde março de 2025, permanecendo estagnada por quase nove meses sem qualquer determinação judicial nesse sentido.

5. A completa paralisação do processo por período dilatado, sem justificativa plausível ou previsão para retomada da atividade jurisdicional, configura violação ao postulado constitucional da razoável duração do processo.

6. A prisão cautelar ostenta natureza excepcional e provisória, não podendo se perpetuar indefinidamente sem o correspondente desenvolvimento da persecução penal.

7. A indefinição quanto ao prosseguimento do feito, aliada à ausência de perspectiva concreta para início da instrução processual, caracteriza constrangimento ilegal que reclama intervenção judicial.

8. A ação penal não ostenta especial complexidade que justifique a demora verificada, tampouco se constata contribuição da defesa para o alongamento dos prazos processuais.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Ordem
concedida
.

Teses de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal, caracterizado pela estagnação processual injustificada por período superior aos parâmetros de razoabilidade sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal que impõe o relaxamento da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5.ª Turma, HC 607.884/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8060793-74.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Wanderson da Rocha Leite, em favor do Paciente
João Pedro Gonçalves Oliveira
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal
d
a

Comarca de
Prado
-BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
do
Habeas Corpus
e
conceder

a Ordem
,
para relaxar a prisão
preventiva
i
mposta

ao Paciente
João Pedro Gonçalves Oliveira
,

no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.º 8003117-78.2024.8.05.0203, aplicando-lhe, contudo, as cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, quais sejam, o comparecimento periódico à Unidade Judiciária para informar e justificar suas atividades, sob a frequência e condições a serem estipuladas pelo Magistrado
a quo
, e a proibição de ausentar-se da Comarca de origem

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora